Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702944-49.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS TEIXEIRA NUNES SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator